Tribunal: TJSP
Processo: 2272190-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 20008. Alegação de imunidade. Decisão que indeferiu a tutela provisória, na qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos que conduzem a um juízo positivo quanto à probabilidade do direito da autora. Documentos que demonstram, prima

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 20008. Alegação de imunidade. Decisão que indeferiu a tutela provisória, na qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos que conduzem a um juízo positivo quanto à probabilidade do direito da autora. Documentos que demonstram, prima facie, a finalidade assistencial da entidade, especialmente na área da saúde. Existência, ademais, de decisões judiciais e administrativas reconhecendo a imunidade da agravante nos períodos anteriores e posteriores ao ora em exame. Ônus da prova de que a entidade não preenche os requisitos do artigo 14 do CTN que, a princípio, pertence à municipalidade. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272190-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272190-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17311 - 2/5
Voto n. 17311
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2272190-79.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Agravado:
Município de São Paulo
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito fiscal.
IPTU dos exercícios de 2006 a 20008. Alegação de
imunidade. Decisão que indeferiu a tutela provisória, na
qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de
elementos que conduzem a um juízo positivo quanto à
probabilidade do direito da autora. Documentos que
demonstram, prima facie, a finalidade assistencial da
entidade, especialmente na área da saúde. Existência,
ademais,
de
decisões
judiciais
e
administrativas
reconhecendo a imunidade da agravante nos períodos
anteriores e posteriores ao ora em exame. Ônus da prova de
que a entidade não preenche os requisitos do artigo 14 do
CTN que, a princípio, pertence à municipalidade. Decisão
reformada. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
de tutela recursal, interposto pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em face da r.
decisão proferida às p. 181/182 dos autos da Ação Anulatória de débito fiscal n.
1057874-97.2019.8.26.0053, objeto de pedido de reconsideração rejeitado às p.
230/232, a qual indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender que não
restou demonstrada a prestação de atividade assistencial no período alegado
(2006/2008).
O agravante sustenta, em síntese, que (i) segundos os pareceres
normativos vigentes até 2008, entidade de assistência social é toda aquela que
executa funções do Estado sem visar o lucro; (ii) a partir da Instrução Normativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272190-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17311 - 3/5
SF/SUREM 03/2008, o Município alterou seu entendimento para condicionar a
imunidade tributária à obtenção de certos certificados, aplicando este entendimento
retroativamente para a agravante, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN; (iii)
segundo o que restou decidido na Adin 2028, o gozo da imunidade está
condicionado apenas ao cumprimento do art. 14 do CTN, que ficou comprovado
nos autos; (iv) o CEBAS não é pressuposto para o reconhecimento do caráter
beneficente da agravante; (v) com relação ao IPTU de 2004 e 2005 foi reconhecida a
sua imunidade no processo n. 0006772-56.1000.8.26.0090/01. Assim, requer a
concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da r.
decisão (p. 01/21 e documentos p. 22/31).
A tutela recursal foi concedida (p. 33/35), a fim de suspender a
exigibilidade dos créditos de IPTU incidentes sobre os imóveis descritos no item 10
da petição inicial (autos principais).
O Município apresentou contraminuta, alegando, em síntese,
que (i) para a concessão da imunidade, o contribuinte deve demonstrar
documentalmente seu caráter beneficente, não podendo se presumir tal
circunstância; (ii) a autora não apresentou cópias de livros fiscais e contábeis, e o
lançamento tributário goza de presunção de legitimidade; (iii) não restou
demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN; (iv) para o gozo
da imunidade, o imóvel deve ser comprovadamente utilizado nas finalidades
essenciais da entidade; (v) os requisitos para a concessão da tutela não estão
presentes (p. 70/89).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta provimento.
Com efeito, o que se analisará, neste momento é se estão ou não
presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela, sem se adentrar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272190-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17311 - 4/5
mérito da demanda. Trata-se de medida que não dispensa decisão exauriente
posterior, em qualquer grau de jurisdição.
Requisitos básicos para a antecipação da tutela de urgência são
(art. 300, caput, do CPC/2015) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. A tutela não será concedida se houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).
No caso concreto, observando-se mais uma vez que o juízo aqui
tem por base uma decisão fundada em cognição sumária, observo que há elementos
suficientes para a realização de um juízo positivo quanto à probabilidade do direito
invocado, já que, aparentemente, a agravante possui finalidade beneficente,
assistencial, educacional, cultural e filantrópica (artigo 2o, “b” do seu estatuto social
p. 26/35 dos autos principais), as quais são corroboradas pelo fato de a
municipalidade ter reconhecido, tanto no período anterior quanto no período
posterior ao ora examinado (1997 a 2001 p. 126/132 dos autos principais; e 2009
em diante p. 60 e seguintes) a condição de entidade beneficente da ora agravante.
Também há decisões judiciais (p. 139/145, 146/149 e 168/173 autos principais)
quanto aos exercícios de 2004 e 2005 reconhecendo a imunidade tributária da
agravante e foi comprovado que o Ministério da Saúde expediu a sua Cerificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde em 2009, com efeitos a
partir de novembro de 2008, circunstâncias estas que, a princípio, lhe conferem
direito à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da CF.
Eventual descumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN
deve, ademais, ser apurado e comprovado pela municipalidade em procedimento
próprio no qual se observe o contraditório e a ampla defesa.
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser reformada
a r. decisão agravada para se conceder a tutela pleiteada e determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272190-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17311 - 5/5
suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU incidentes sobre os imóveis
descritos na inicial (item 10 da petição inicial), relativamente aos exercícios
objeto do pedido (2006 a 2008), até o julgamento final desta ação.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões recursais.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso na forma
consignada.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)